Tribunal: STF
Processo: RE 1587817
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS. 

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Balneário Camboriú contra decisão monocrática por mim prolatada por meio da qual foi provido, em parte, o recurso extraordinário por ele interposto, cuja ementa é a seguinte:  

“Ementa: Direito da Saúde. Recurso Extraordinário. Fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. Responsabilidade municipal pelo fornecimento. Possibilidade. Ressarcimento administrativo. Tema RG nº 1.234. Recurso extraordinário parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina em que se manteve a obrigação de um Município de fornecer medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS) a paciente portador de diabetes mellitus.
2. O Município recorrente busca o reconhecimento da obrigação do Estado de Santa Catarina pelo fornecimento dos medicamentos, alegando não poder ser compelido ao fornecimento e ao custeio direto de medicamentos, cujo fornecimento se enquadra na responsabilidade do Estado, por terem valor anual inferior a 7 (sete) salários mínimos. Argumenta violação a artigos constitucionais e inobservância ao Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral e aos verbetes nº 60 e nº 61 da  Súmula Vinculante do STF.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em juízo de adequação ao Tema RG nº 1.234, manteve os acórdãos recorridos, reconhecendo a responsabilidade solidária do Município e que o ressarcimento dos valores deveria ocorrer na via administrativa.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS recai exclusivamente sobre o Estado ou se o Município pode ser compelido a entregar os fármacos; e (ii) estabelecer se o ressarcimento dos valores custeados pelo Município deve ser determinado na via judicial.
III. Razões de decidir
5. A modulação dos efeitos do Tema RG nº 1.234 dispõe que as novas diretrizes de competência se aplicam a feitos ajuizados após 20/09/2024, não incidindo sobre a presente ação, ajuizada em 2019.
6. O Tema RG nº 1.234 definiu que as ações que permanecerem na Justiça estadual e impuserem condenações a Estados e Municípios, para fornecimento de medicamentos não incorporados, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo.
7. É possível que o Juízo de primeira instância determine que o Município forneça medicamento não incorporado ao SUS para garantir o cumprimento efetivo da decisão judicial.
8. O ressarcimento dos valores custeados pelo Município deve ser realizado na via administrativa pelo Estado de Santa Catarina ou pela União, a depender dos respectivos valores, conforme o estabelecido no Tema RG nº 1.234.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso extraordinário parcialmente provido, para determinar que os valores dos medicamentos não incorporados ao SUS e custeados pelo Município de Balneário Camboriú, na presente ação, sejam ressarcidos na via administrativa pelo Estado de Santa Catarina ou pela União, a depender dos respectivos valores, conforme o estabelecido no julgamento do Tema RG nº 1.234.” (e-doc. 59, grifos no original).

2. A parte embargante alega a ocorrência de omissão na decisão impugnada, afirmando que, conforme “consta das razões do recurso extraordinário que: (i) Sitagliptina (Januvia) e Glimepirida + Cloridrato de Metformina (Meritor) são medicamentos não incorporados; e (ii) Dapagliflozina (Forxiga) é incorporado ao SUS e integrante do Grupo 2 do CEAF“. 

2.1. Aduz não ter havido manifestação acerca do referido medicamento incorporado e pertencente ao Grupo 2 do Cecaf, cuja competência e responsabilidade de custeio são do Estado de Santa Catarina, conforme se estabelece no Tema RG nº 1.234. 

2.2. Ao final, requer “sejam conferidos efeitos integrativos com aptidão modificativa apenas no quanto necessário a completar o comando decisório, para que o dispositivo passe a contemplar, além dos medicamentos não incorporados, também o regime jurídico do medicamento incorporado do Grupo 2 do CEAF, evitando contradição prática e execução fracionada, e preservando a coerência do julgamento com os parâmetros vinculantes do Tema 1.234”  (e-doc. 62).

É o relatório. 

Decido.

3. Apesar dos argumentos expostos pela parte embargante, não há vício na decisão impugnada.

4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.

5. O acórdão recorrido está assim resumido:

“DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO (ART. 1.021 DO CPC) EM APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PACIENTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS (CID E11). INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO ESTADO. RECENTES SÚMULAS VINCULANTES N. 60 E 61 DO STF, RELATIVAS AOS TEMAS 1234 E 6 DO STF, QUE DEFINEM A QUESTÃO DA RESPONSABILIDADE FINANCEIRA QUANTO AO FORNECIMENTO JUDICIAL DE TRATAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS, DEFININDO QUE EM RELAÇÃO À COMPETÊNCIA DEVERÃO SER APLICADOS OS NOVOS ENTENDIMENTOS AOS FEITOS QUE FOREM AJUIZADOS APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO (ATA DO DJE 19.09.2024, COM EFEITOS A PARTIR DE 20.09.2024). AÇÃO AJUIZADA EM 03.12.2019, SENTENCIADA EM 10.04.2023 E EMBORA SEUS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TENHAM SIDO APRECIADOS EM 23.10.2024, INVIÁVEL QUALQUER MENÇÃO REFERENTE À COMPETÊNCIA, TENDO EM VISTA QUE ESTES APENAS SE PRESTAM A ACLARAR A DECISÃO JÁ PROFERIDA. DEFINIDA A FORMA DE RESSARCIMENTO, VIA ADMINISTRATIVA, PELO TEMA 1234 DO STF. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA DAS MEDICAÇÕES. FAVORECIDO QUE UTILIZOU AS ALTERNATIVAS FORNECIDAS PELAS POLÍTICAS PÚBLICAS, SEM SUCESSO. IMPRESCINDIBILIDADE DOS FÁRMACOS. REQUISTOS PARA O FORNECIMENTO JUDICIAL EVIDENCIADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de Agravo Interno interposto em Apelação Cível contra Decisão Monocrática que determinou o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a paciente portador de diabetes mellitus (CID E11). O Município insurgiu-se contra a decisão, pretendendo o reconhecimento da obrigação do Estado, a título de ressarcimento. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a responsabilidade financeira pelo fornecimento judicial de tratamento não incorporado pelo SUS deve ser do Estado ou Município; (ii) saber se a decisão monocrática que determinou o fornecimento dos medicamentos deve ser mantida. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. As recentes Súmulas Vinculantes n. 60 e 61 do STF, relativas aos Temas 1234 e 6 do STF, definem a questão da responsabilidade financeira quanto ao fornecimento judicial de tratamento não incorporado pelo SUS. 
4. A modulação dos efeitos define que em relação à competência, os novos entendimentos devem ser aplicados aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento (ata do DJE 19.09.2024, com efeitos a partir de 20.09.2024). 
5. A ação foi ajuizada em 03.12.2019, sentenciada em 10.04.2023, e seus embargos de declaração foram apreciados em 23.10.2024, inviabilizando qualquer menção referente à competência, tendo em vista que estes apenas se prestam a aclarar a decisão já proferida. 
6. A forma de ressarcimento foi definida via administrativa pelo Tema 1234 do STF. 
7. Afastada a alegação de ausência de comprovação de evidência científica das medicações. O favorecido utilizou as alternativas fornecidas pelas políticas públicas, sem sucesso, evidenciando a imprescindibilidade dos fármacos. 
8. Requisitos para o fornecimento judicial evidenciados. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Recurso conhecido e desprovido. 
10. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade financeira pelo fornecimento judicial de tratamento não incorporado pelo SUS deve seguir a modulação dos efeitos do Tema 1234 do STF, a título de ressarcimento. 2. A decisão monocrática que determinou o fornecimento dos medicamentos deve ser mantida.” (e-doc. 40, p. 5-6).

6. Como se pode perceber, o Tribunal de origem examinou apenas a questão alusiva ao fornecimento de medicamentos não incorporados às políticas públicas do SUS.

7. Além disso, colhe-se, dos pedidos formulados no recurso extraordinário, o seguinte:

“Com base nos fundamentos apresentados, o Recorrente requerer a este e. Supremo Tribunal Federal o recebimento e o conhecimento do recurso, atribuindo-lhe o efeito suspensivo, para que: 
1. O conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário; 
2. A reforma do acórdão recorrido para reconhecer que: 
a) a obrigação de fornecimento dos medicamentos não incorporados, com custo anual inferior a sete salários-mínimos, recai exclusivamente sobre o Estado de Santa Catarina (item,4.4 do tema 1234); 
b) o Município de Balneário Camboriú não pode ser compelido ao custeio direto desses medicamentos, A nulidade parcial da decisão recorrida na parte que omite o redirecionamento da obrigação ao ente estadual competente; 
c) o ressarcimento pela União se dá apenas em sede administrativa, sem interferir na obrigação judicial do ente estadual. 
3. a aplicação da tese vinculante firmada no Tema 1234 da Repercussão Geral, com a declaração de inconstitucionalidade da interpretação que atribui exclusivamente ao Município obrigação que, nos termos da decisão paradigmática, é do Estado-membro.” (e-doc. 46, p. 20-21; grifos nossos).

8. No caso, não houve a apresentação de pedido com o fim de questionar a responsabilidade pelo fornecimento de medicamento padronizado no SUS.

9. Logo, o tema cuja omissão se indica nestes declaratórios não foi objeto dos pedidos realizados no recurso extraordinário. Dessa forma, inviável reconhecer a apontada omissão na decisão embargada.

10. Noto, assim, que matéria ora trazida a debate revela inovação recursal, inviável em sede de embargos de declaração, conforme as ementas dos precedentes abaixo:

“Embargos de declaração em agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário om agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Cobrança por ocasião do desembaraço aduaneiro da mercadoria. Possibilidade. 4. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. 5. Inovação recursal nos embargos declaratórios. Impossibilidade. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão embargado suficientemente motivado. Embargos protelatórios. 7. Embargos de declaração rejeitados.”

(ARE nº 1.355.609-ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DE MÉRITO. TEMA 160. REGIME PREVIDENCIÁRIO. MILITAR INATIVO. REGIME DISTINTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL INCABÍVEL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.”

(RE nº 596.701-ED/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 17/02/2021, p. 1º/03/2021; grifos nossos).

“Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inovação recursal. Impossibilidade. Embargos dos quais não se conhece, com determinação de certificação do trânsito em julgado após o julgamento do recurso e de devolução dos autos à origem. 1. A inovação de fundamentos por meio de embargos de declaração é incabível. (ADI nº 6.166/MA-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/2/21). 2. Conforme o entendimento da Corte, o recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível (v.g. RE nº 601.061/MG-AgR-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 21/5/10). Nesse sentido, determino que a Secretaria certifique o trânsito em julgado da decisão embargada e, na sequência, providencie a devolução dos autos à origem.”

(ARE nº 1.320.608-AgR-ED/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 15/02/2022; grifos nossos).

11. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator